Tribunal: TJBA
Processo: 8031549-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031549-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CLEIDSON LIMA CAFE e outros

Advogado(s): MATHEUS ENRIQUE SOUZA BARBOSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM AMEAÇAS
AOS GENITORES.
E POSSE DE ARMA DE FOGO.
CONTUMÁCIA DELITIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO INOCORRENTE.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO AFASTAM O
PERICULUM LIBERTATIS.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de
CLEIDSON LIMA CAFÉ
contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Barra/BA que decreta e mantém prisão preventiva por suposta prática dos crimes previstos no art. 147 §1º e caput do CP, art. 7º II da Lei 11.340/06 e art. 12 da Lei 10.826/2003, em contexto de violência doméstica, reiterada em 20/02/2025, 18/03/2025 e 14/05/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta ou dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há excesso de prazo ou possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão atacada explicita dados concretos – gravidade das ameaças, posse de carabina, risco real às vítimas e reincidência específica em violência doméstica – atendendo ao art. 312 do CPP.

4.
O histórico de processos anteriores e o boletim de ocorrência do dia anterior demonstram periculosidade e necessidade de segregação para garantia da ordem pública.

5.
O Juízo revisa a custódia a cada 90 dias (art. 316, parágrafo único, CPP), e o feito tramita regularmente, com denúncia recebida, resposta à acusação em curso e audiência designada, afastando excesso de prazo.

6.
A alegação de ausência de autoria ou materialidade exige dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

7.
Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas, porque a liberdade do paciente representa risco concreto às vítimas; art. 321 do CPP não se aplica quando presentes motivos para a prisão preventiva.

8.
Condições pessoais favoráveis (primariedade, trabalho, família) não prevalecem sobre os fortes indícios de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva pode ser mantida quando há gravidade concreta, reincidência específica em violência doméstica e posse de arma de fogo, bastando esses dados para a garantia da ordem pública (art. 312 CPP).

2.
A revisão periódica prevista no art. 316 CPP e a regular marcha do processo afastam alegação de excesso de prazo.

3.
A via do habeas corpus não admite exame de negativa de autoria nem de atipicidade quando dependentes de dilação probatória.

4.
Medidas cautelares alternativas são inadequadas se os elementos do caso evidenciam risco real às vítimas e possibilidade de reiteração.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282 II, 312, 316 § único, 321, 395, 396, 396-A; CP, art. 147 caput e § 1º; Lei 11.340/06, arts. 7º II, 19 § 4º, 21, 22; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 164.648/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 09.08.2022; STJ, AgRg no HC 743.861/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 21.06.2022; STJ, AgRg no RHC 213.145/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 18.06.2025; STJ, AgRg no HC 1.003.127/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 10.06.2025; STJ, HC 512.782/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 04.02.2020; STJ, AgRg no RHC 136.631/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 17.08.2021; STJ, AgRg no HC 560.400/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 12.05.2020; STJ, HC 342.269/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 16.03.2017; STJ, AgRg no RHC 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer, 31.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º

8031549-03.2025.8.05.0000
,
impetrado
pelo advogado
MATHEUS ENRIQUE SOUZA BARBOSA
(OAB/BA
77
.
560
), em favor do Paciente
CLEIDSON LIMA CAF
É
, apontando como Autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
PARCIALMENTE

e,
nesta extensão,

DE
NEGAR
A

ORDEM
,
mantendo-se

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03